Tribunal: TJDFT
Processo: 0714251-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714251-73.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MACHADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: MATEUS ALVES PEREIRA, HELENA MOREIRA ALVES DESPACHO Esclareçam os agravantes, em cinco dias, o cabimento do presente agravo de instrumento, pois a decisão indicada como agravada (id. 190868003, autos originários), não versa sobre gratuidade de justiça. Brasília - DF, 10 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora